Tribunal: TJMT
Processo: 1060624-41.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060624-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NOELI APARECIDA DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 920.670.501-68 (RECORRENTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (RECORRIDO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. APARELHO DE AR-CONDICIONADO COM ALEGADO VÍCIO DE QUALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONTRATAÇÃO DE SEGUROS ADICIONAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de substituição de aparelho de ar-condicionado por suposto vício de qualidade, devolução em dobro de valores cobrados por seguros alegadamente não contratados e indenização por danos morais. A recorrente alega que o produto não refrigera adequadamente o ambiente e que houve venda casada de seguros de garantia estendida e prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ficou comprovado o vício de qualidade no aparelho de ar-condicionado adquirido pela consumidora, a justificar sua substituição ou restituição do valor pago; e (
ii
) verificar se houve venda casada de seguros adicionais, caracterizando prática abusiva passível de devolução em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa recorrida apresentou laudos técnicos emitidos por assistência autorizada atestando a inexistência de defeito no produto, atribuindo a sensação de baixa refrigeração a fatores externos, como incidência solar nas paredes do quarto e instalação por técnico não credenciado.

4. Embora a relação seja de consumo, a inversão do ônus da prova não é absoluta e não isenta a consumidora de produzir prova mínima de suas alegações. Diante dos laudos técnicos apresentados pela reclamada, caberia à reclamante produzir contraprova técnica para desconstituí-los, o que não ocorreu.

5. A contratação dos seguros foi comprovada por meio de documentos assinados eletronicamente pela consumidora, com autenticação que incluiu biometria facial e múltiplos fatores de segurança, discriminando claramente os valores do produto principal e dos seguros adicionais, não havendo prova de vício de consentimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. Não se caracteriza vício de qualidade em produto quando laudos técnicos atestam seu regular funcionamento e a consumidora não apresenta contraprova técnica. 2. A contratação de seguros adicionais, comprovada por documentos assinados eletronicamente com múltiplos fatores de autenticação, incluindo biometria facial, não configura venda casada quando discriminados claramente os valores no contrato."

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 12, § 3o, II, 18 e 19; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 50 da Turma Recursal TJMT; Súmula 51 da Turma Recursal TJMT; N.U 1073461-02.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024; N.U 1000390-12.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024; N.U 1050549-11.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1060624-41.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: NOELI APARECIDA DE OLIVEIRA VIEIRA

Recorrido
: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

NOELI APARECIDA DE OLIVEIRA VIEIRA ajuizou reclamação em face de ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. Noticiou que: a) em 07/05/2025 adquiriu um aparelho de ar-condicionado da marca
Midea
, modelo Split 12000
BTUs
, pelo valor de R$ 2.498,40
e,
desde os primeiros dias de uso, o equipamento apresentou vício de qualidade, não refrigerando adequadamente o ambiente;
b
) buscou solução junto à fornecedora, que realizou a troca inicial do produto e duas visitas técnicas, sem resolver o problema;
c
) a reclamada recusou nova substituição, atribuindo a ineficiência à incidência solar nas paredes do quarto e à instalação sem assistência autorizada; e
d
) foram incluídos na compra, sem seu conhecimento, seguros de garantia estendida e prestamista. Requereu a substituição do produto por outro de marca diversa ou a restituição do valor pago
, bem como
a devolução em dobro dos valores cobrados pelos seguros
e
indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) não há prova técnica conclusiva que comprove a existência de vício de qualidade no produto; b) a requerida logrou demonstrar a inexistência de defeito por meio de documentos técnicos
, pois
os laudos
emitidos
apontam que o aparelho está em perfeitas condições de funcionamento, sendo a alegada ineficiência decorrente de condições específicas do ambiente;
e c
) os documentos juntados pela requerida demonstram que houve adesão expressa aos serviços adicionais de seguro
, inexistindo
comportamento abusivo, negligente ou doloso apto a justificar indenização moral.
Julgou improcedentes os pedidos da petição inicial
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o vício de qualidade está comprovado pela narrativa coerente da consumidora, vídeo demonstrando o tamanho do quarto, nota fiscal, ordens de serviço e reclamação no PROCON;
b
) a troca inicial do produto pela própria loja revela reconhecimento tácito do vício
, sendo inaceitável
a justificativa de insolação no quarto, pois o ambiente é pequeno e aparelhos de 12.000
BTUs
são projetados para ambientes maiores;
c
) houve venda casada dos seguros, pois a recorrente foi levada a assinar um pacote sem real ciência dos itens;
e d
) o descaso do fornecedor, a peregrinação da consumidora e a recusa injustificada configuram dano moral indenizável. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos
da petição
inicia
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Produtos com vício dentro da garantia.

Os produtos e serviços devem ser comercializados em perfeitas condições de uso, não podendo apresentar vício de qualidade e quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, tampouco diminuam seu valor mercadológico, dentro do prazo de garantia legal ou contratual, conforme disposto nos artigos 18 e 19 do CDC.

Confiram-se:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA DESNECESSÁRIA. VÍCIO DE PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. Os produtos e serviços devem ser comercializados em perfeitas condições de uso, não podendo apresentar vício de qualidade e quantidade, tornando-o impróprio ou inadequado ao consumo ou que diminuindo o seu valor mercadológico, dentro do prazo de garantia legal ou contratual. A aquisição de sofá com tecido “
suede
”, que altera de coloração de acordo com a direcionamento das fibras e da iluminação do ambiente, não caracteriza vício de produto. 3. Recurso conhecido e provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95). (N.U 1073461-02.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024)”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEITADAS – APARELHO CELULAR – DEFEITO NO PRODUTO – AUSÊNCIA DE CONSERTO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3. In
casu
, o recorrido comprou
ar condicionado
com a requerida, porém, ao realizar a instalação constatou defeito, e a requerida não se esforçou para atender as reclamações administrativas do autor. (...) 6. Tratando-se de vício do produto, o consumidor faz jus à devolução do valor pago, nos moldes do art. 18, inciso II, da lei 8.078/90.7. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1000390-12.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024)”

“(...) 4. O dever de reparação, segundo dispõe o art. 18 do CDC, surge com a ocorrência do vício de qualidade que torne o produto adquirido impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, ou que lhe diminua o valor. No caso, verifica-se que a postura da promovida se deu em consonância com a lei, pois antes do prazo de 30 dias e após reclamação da parte autora, ofereceu-lhe a substituição do produto por outro, de igual qualidade, bem como anexou aos autos termo de recebimento do bem, na qual o consumidor atesta que o produto substituído não possuía avarias, foi entregue com nota fiscal e com embalagem. 6. Quanto ao mais, observa-se que a sentença singular analisou de forma exauriente o conjunto probatório dos autos, de modo que os destaco, também adotando-os como razão de decidir
(...) Ressalta-se
ainda que, o produto ainda está dentro da garantia estendida contratada, razão pela qual de novo defeito, nada impede a consumidora de levá-lo para conserto novamente, mas que no presente momento os apontamentos realizados aparentemente não revelam qualquer defeito no produto. Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações que, no caso concreto, reclama prova documental. A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII), o que não se verifica no presente caso”. (...) (N.U 1050549-11.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 17/05/2024)”

A recorrente alega que o ar-condicionado adquirido apresentou vício de qualidade, pois não refrigera adequadamente o ambiente. Para sustentar sua tese, apresentou reclamação junto ao PROCON (ID/PJe2 336898879) e um vídeo que demonstra as dimensões reduzidas do cômodo (ID/PJe2 336898880).

Contudo, a empresa recorrida apresentou duas ordens de serviço emitidas por assistência técnica autorizada (ID/PJe2 336898896), as quais concluem que o produto não possui defeito ("SEM DEFEITO"). Os laudos registram que o aparelho operava normalmente, com temperatura de 13°C na saída de ar, e atribuem a sensação de baixa refrigeração a fatores externos, como a incidência de sol em duas paredes do quarto e a instalação por técnico não credenciado.

Ademais, para haver o direito à substituição do produto, à restituição da quantia paga ou ao abatimento do preço, o consumidor deve evidenciar que o vício não foi sanado no prazo de 30 dias, conforme o § 1o do artigo 18 do CDC. No caso, a empresa recorrida demonstrou, por meio de prova técnica, a inexistência do defeito, o que afasta a sua responsabilidade, nos termos do artigo 12, § 3o, II, do CDC.

Embora a relação seja de consumo, a inversão do ônus da prova não é absoluta e não isenta a consumidora de produzir prova mínima de suas alegações.
Assim,
di
ante dos laudos técnicos apresentados pela
parte reclamada
, caberia à
reclamante
produzir contraprova técnica para desconstituí-los, o que não ocorreu
, pois limitou-se a apresentar um vídeo (ID/PJe2 336898880) apenas demonstrando as dimensões do ambiente, não
que não comprova, de forma
t
é
cnica
,
um vício de fabricação
.

Portanto,
a
consumidora
não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), e a sentença de improcedência, neste ponto, não merece reparo.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50:// A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso dos autos, a parte autora
sustenta a ocorrência de venda casada, alegando que os seguros de garantia estendida e prestamista foram incluídos na compra sem sua solicitação ou consentimento informado.

Entretanto, a empresa requerida juntou aos autos o contrato de compra e venda (ID/PJe2 336898895), os bilhetes dos seguros (ID/PJe2 336898897) e um termo de autorização específico para a cobrança dos prêmios (ID/PJe2 336898898).

Todos os documentos foram assinados eletronicamente pela consumidora, com autenticação que inclui biometria facial, conforme consta nos rodapés dos referidos documentos
, além dos múltiplos fatores de autenticação, como: SMS + E-mail + CPF + Biometria Facial
. A
demais
, o contrato de compra e venda discrimina de forma clara e separada o valor do ar-condicionado e os valores de cada um dos seguros contratados.

A alegação de que a assinatura digital ocorreu posteriormente e sem a devida transparência não se sustenta diante da clareza dos documentos e da robustez do método de autenticação utilizado, que pressupõe a manifestação de vontade da titular. A consumidora não apresentou qualquer prova de vício de consentimento, coação ou erro que pudesse invalidar sua assinatura.

Vale frisar que o
s documentos assinados eletronicamente possuem pleno valor probatório quando não impugnados especificamente, conforme a Súmula 51 d
as
Turma
s
Recursa
is
.

Na presente hipótese, a
impugnação da rec
lamante
foi genérica, sem apresentar elementos que fragilizassem a validade de sua manifestação de vontade.

Portanto, a contratação dos seguros se mostra regular,
inexistindo
prática
abusiva ou venda casada, sendo lícitas as cobranças do referido débito
.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
/PJe2
336899355),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026